Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601061-36.2024.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DRA. VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-25

Inteiro teor:
25/06/2026
Número: 0601061-36.2024.6.16.0005

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Última distribuição : 18/06/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político, Abuso - De Poder Econômico,
Captação Ilícita de Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0601061-36.2024.6.16.0005, que com fundamento nos artigos 487, inciso I, do Código de Processo
Civil, 41-A da Lei 9.504/1997 e 22 da Lei Complementar 64/1990, julgou procedente a ação para
reconhecer que Marilis Rocha da Silva praticou captação ilícita de sufrágio e abuso de poder
econômico com gravidade suficiente para tanto. Decretou, consequentemente, nos termos da
fundamentação, a cassação do diploma e do mandato da requerida; torno-a inelegível por oito
anos, a partir de 2024; bem como lhe aplicou multa no valor de R$15.000,00. (Ação de Investigação
Judicial Eleitoral c/c representação especial movida pelo Ministério Público Eleitoral em face de
Marilis Rocha da Silva, vereadora do Município de Paranaguá/PR. Descreveu a parte autora,
resumidamente, que Douglas da Costa dos Santos foi preso em flagrante no dia 6 de outubro de
2024 ante a, em tese, compra de votos em favor da ora investigada. Naquela ocasião, também em
tese, o próprio flagrado teria admitido a prática delitiva, além de voluntariamente ter entregado
títulos de eleitor e anotações, incluindo uma lista com nomes de eleitores. Após isso, quando do
cumprimento do mandado de busca no âmbito dos autos nº 0600012-85.2024.6.16.0707, teriam sido
apreendidos extratos de contas bancárias da pessoa de Waldir Tuchetti C. Leite, esposo da
investigada. O extrato conteria anotações manuscritas de nomes de pessoas que, em tese, teriam
recebido alguma espécie de vantagem indevida por votos. Já durante o cumprimento do mandado
de busca expedido nos autos nº 0600001-56.2024.6.16.0707, o celular da investigada foi apreendido,
telefone do qual, igualmente a princípio, teriam sido extraídas conversas sobre compra de votos.
Por essas razões, pugnou o Ministério Público Eleitoral tanto pela cassação do diploma quanto
pela inelegibilidade de Marilis Rocha da Silva por oito anos, além da aplicação de multa,
argumentando que as condutas seriam graves o bastante para tanto). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ENITERIO PEREIRA DOS SANTOS (EMBARGANTE)
MARCIO HAIS DE NATAL BALERA (ADVOGADO)
EZEQUIAS FERREIRA REDERD (EMBARGANTE)
MARCIO HAIS DE NATAL BALERA (ADVOGADO)
MARILIS ROCHA DA SILVA (EMBARGADA)

JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
BONINI GUEDES ADVOCACIA (SOCIEDADE)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44919190
25/06/2026
15:19
Acórdão
Acórdão

Num. 44919190 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 25/06/2026 15:19:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062515193966700000043854072
Número do documento: 26062515193966700000043854072
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/06/2026 16:04:14
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.274

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0601061-36.2024.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ
Relator: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI
EMBARGANTE: EZEQUIAS FERREIRA REDERD
ADVOGADO: MARCIO HAIS DE NATAL BALERA - OAB/PR26042
EMBARGANTE: ENITERIO PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO: MARCIO HAIS DE NATAL BALERA - OAB/PR26042
EMBARGADA: MARILIS ROCHA DA SILVA
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
SOCIEDADE: BONINI GUEDES ADVOCACIA - OAB/PR000004344
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa: DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. INELEGIBILIDADE.
CASSAÇÃO
DE
DIPLOMA
E
MANDATO.
NULIDADE
DE
PROVAS.
INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ELEIÇÕES 2024. INDEFERIMENTO DO
INGRESSO DE TERCEIROS. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. EMBARGOS DA
CANDIDATA CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARILIS ROCHA DA SILVA,
bem como, de forma concorrente e na qualidade de terceiros interessados, por
EZEQUIAS FERREIRA REDERD, ENITERIO PEREIRA DOS SANTOS e
EZEQUIEL MENDES, em face do Acórdão nº 69.229 prolatado por esta Corte
Regional.
2. O aresto embargado, por maioria de votos, negou provimento ao recurso eleitoral
interposto por Marilis Rocha da Silva, mantendo hígida a sentença de 1º grau que

Num. 44919190 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 25/06/2026 15:19:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062515193966700000043854072
Número do documento: 26062515193966700000043854072
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/06/2026 16:04:14
decretou a cassação do diploma e do mandato da investigada, a declaração de sua
inelegibilidade pelo prazo de 8 (oito) anos, e a aplicação de multa no importe de
R$15.000,00, em virtude da prática de captação ilícita de sufrágio e abuso de poder
econômico nas Eleições de 2024.
3. A embargante Marilis Rocha da Silva sustenta a existência de omissões e
contradições insanáveis no julgado, argumentando nulidade absoluta das provas por
violação à inviolabilidade do domicílio e nulidade do flagrante, contradição na
valoração probatória e dissídio com outros precedentes da Corte.
4. Os embargantes Ezequias Ferreira Rederd, Eniterio Pereira dos Santos e
Ezequiel Mendes, na condição de suplentes de partido distinto, pleiteiam ingresso
no feito como terceiros juridicamente interessados e a atribuição de efeitos
infringentes aos embargos para que o acórdão declare a nulidade dos votos obtidos
pela candidata cassada e determine a imediata retotalização do pleito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em:
6. (i) saber se é admissível a intervenção de terceiros (suplentes de outro partido)
em fase de Embargos de Declaração, e se possuem legitimidade recursal para opor
os aclaratórios;
7. (ii) verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição ao
afastar a nulidade das provas por violação de domicílio e denúncia anônima;
8. (iii) analisar se há contradição na valoração probatória, ao se basear em
elementos inquisitoriais supostamente não corroborados em juízo;
9. (iv) aferir se o julgado incorre em contradição ou omissão por suposta
incompatibilidade com outros precedentes desta Corte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
10. Indeferimento do pedido de habilitação dos terceiros interessados (Ezequiel
Mendes, Ezequias Ferreira Rederd e Eniterio Pereira dos Santos): A assistência
simples pressupõe interesse jurídico em evitar prejuízo, e não em garantir benefício,
sendo que a manutenção da cassação é potencialmente favorável aos suplentes. A
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral exige demonstração de interesse
jurídico concreto para suplentes filiados a partidos distintos. A intervenção tardia em
fase de Embargos de Declaração inviabiliza o cumprimento do contraditório e
subverte a celeridade processual eleitoral.
11. Não conhecimento dos embargos de declaração dos terceiros interessados,
decorrência lógica do indeferimento da habilitação, ante a ausência de legitimidade
recursal.

Num. 44919190 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 25/06/2026 15:19:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062515193966700000043854072
Número do documento: 26062515193966700000043854072
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/06/2026 16:04:14
12. Rejeição dos Embargos de Declaração de Marilis Rocha da Silva quanto à
alegada omissão sobre inviolabilidade domiciliar, denúncia anônima e contaminação
das provas: O acórdão enfrentou a tese, assentando que a diligência na distribuidora
de bebidas ocorreu em situação de inequívoco flagrante delito no dia do pleito, com
entrada franqueada pelo proprietário, configurando exceção constitucional à
inviolabilidade domiciliar. A condenação se baseou em acervo probatório autônomo
colhido no flagrante, não havendo contaminação por provas desentranhadas de
celular apreendido em residência.
13. Rejeição dos Embargos de Declaração de Marilis Rocha da Silva quanto à
suposta contradição na valoração de elementos informativos: A condenação não se
calçou em depoimento inquisitorial isolado, mas em provas materiais irrepetíveis
(títulos de eleitor, caderno contábil, santinhos da candidata) validamente
apreendidas no flagrante e submetidas ao contraditório diferido. A discordância da
parte com o peso atribuído às provas não caracteriza contradição interna.
14. Rejeição dos Embargos de Declaração de Marilis Rocha da Silva quanto à
invocada contradição/omissão por divergência jurisprudencial interna: A contradição
que autoriza embargos declaratórios é a interna ao julgado, não a externa
(divergência com outros acórdãos). Ademais, o acórdão realizou o distinguishing
entre as situações, diferenciando a denúncia anônima que precede mandado de
busca (com tempo para diligências) da averiguação in loco em flagrante delito no dia
da eleição, que caracteriza urgência e legitima a atuação imediata.
15. Prequestionamento: As matérias suscitadas nos embargos foram consideradas
prequestionadas para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
16. Indeferimento dos pedidos de habilitação formulados por Ezequiel Mendes,
Ezequias Ferreira Rederd e Eniterio Pereira dos Santos.
17. Não conhecimento dos Embargos de Declaração opostos de forma autônoma
por Ezequiel Mendes, bem como dos aclaratórios opostos conjuntamente por
Ezequias Ferreira Rederd e Eniterio Pereira dos Santos.
18. Conhecimento dos Embargos de Declaração opostos pela investigada Marilis
Rocha da Silva e, no mérito, rejeição integral, mantendo hígido o Acórdão nº 69.229
por seus próprios e escorreitos fundamentos.
Tese de julgamento: ; 1. Não se admite a intervenção de terceiros (assistência
simples) em fase de Embargos de Declaração quando os efeitos da decisão lhes
são potencialmente favoráveis, não havendo prejuízo jurídico a ser evitado, e
quando a habilitação tardia inviabiliza o cumprimento do contraditório exigido pelo
art. 120 do CPC. 2. A ausência de habilitação como assistente simples implica a
falta de legitimidade recursal para a oposição de Embargos de Declaração. 3. Não
há omissão ou contradição em acórdão que afasta a nulidade de provas por violação
de domicílio quando a diligência se deu em situação de flagrante delito no dia da

Num. 44919190 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 25/06/2026 15:19:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062515193966700000043854072
Número do documento: 26062515193966700000043854072
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/06/2026 16:04:14
eleição, com entrada franqueada, e a condenação se baseia em acervo probatório
autônomo e irrepetível, validamente colhido. 4. A contradição que autoriza
Embargos de Declaração é a interna ao julgado, não a externa (divergência com
outros acórdãos), e o mero inconformismo com a valoração probatória não configura
vício sanável por esta via.
_________
Dispositivos relevantes citados: ; CF/1988, art. 5º, XI; art. 5º, LXXVIII; art. 14, § 9º.;
Código Eleitoral, art. 222; art. 275.; Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), art. 41-A.;
LC nº 64/1990, art. 22.; CPC, art. 119; art. 120; art. 1.022; art. 1.025.; CPP, art. 155.;
Resolução TSE nº 23.677/2021, art. 20, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: ; TSE, REspEl nº 06003116620206100029, Rel.
Min. Raul Araujo Filho, j. 20.06.2023, DJe 28.04.2023.; TSE, RO-El nº 0601544-
14/RS, Rel. Min. Carlos Horbach, PSESS de 25.10.2022.; TSE, REspEl nº
060018794, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 14.04.2021, DJE 14.04.2021.;
TSE, REspEl nº 060512161, Rel. Min. Sergio Silveira Banhos, j. 22.05.2020, DJE
22.05.2020.; TSE, Prestação de Contas nº 26741, Rel. Min. Edson Fachin, j.
05.08.2021, DJE 05.08.2021.; TSE, AREspE nº 0600638-37/BA, Rel. Min. Raul
Araujo Filho, j. 20.04.2023, DJe 28.04.2023.; TRE-PR, Recurso Eleitoral nº
0600446-55.2024.6.16.0000, Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz.; TRE-
PR, HC nº 0601090-04.2024.6.16.0000.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração de Ezequiel
Mendes e de Eniterio Pereira dos Santos, conheceu dos embargos de declaração de Marilis
Rocha da Silva, e, no mérito, rejeitou-os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 25/06/2026

RELATOR(A) DRA. VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARILIS ROCHA DA SILVA, bem como, de
forma concorrente e na qualidade de terceiros interessados, por EZEQUIAS FERREIRA

Num. 44919190 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 25/06/2026 15:19:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062515193966700000043854072
Número do documento: 26062515193966700000043854072
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/06/2026 16:04:14
REDERD, ENITERIO PEREIRA DOS SANTOS e EZEQUIEL MENDES, em face do Acórdão nº
69.229 prolatado por esta Corte Regional.
O aresto embargado, por maioria de votos, negou provimento ao recurso eleitoral interposto por
Marilis Rocha da Silva, mantendo hígida a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Zona Eleitoral de
Paranaguá/PR. O Tribunal confirmou a procedência da Ação de Investigação Judicial Eleitoral
ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, decretando a cassação do diploma e do mandato da
investigada, a declaração de sua inelegibilidade pelo prazo de 8 (oito) anos, e a aplicação de
multa no importe de R$15.000,00. A condenação deu-se em virtude de robusta comprovação da
prática de captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico nas Eleições de 2024,
mediante o flagrante de compra de votos através de pessoa interposta em uma distribuidora de
bebidas.
Irresignada, a embargante Marilis Rocha da Silva sustenta a existência de omissões e
contradições insanáveis no julgado. Argumenta a nulidade absoluta das provas, sob o pretexto de
violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio e nulidade do flagrante que
desencadeou a ação. Alega, ainda, contradição na valoração probatória efetuada pela Corte,
afirmando que a condenação respaldou-se em elementos inquisitoriais supostamente não
corroborados sob o crivo do contraditório judicial, apontando também pretenso dissídio com
outros precedentes desta Corte para casos similares. Pugnou pela concessão de efeito
suspensivo para obstar o imediato afastamento de suas funções legislativas.
Por sua vez, os embargantes Ezequias Ferreira Rederd e Eniterio Pereira dos Santos, na
condição de suplentes diplomados no pleito proporcional, pleiteiam ingresso no feito como
terceiros juridicamente interessados. Aduzem que o Acórdão padece de omissão integrativa, haja
vista que, a despeito de manter a cassação do diploma da candidata, silenciou em seu dispositivo
acerca dos efeitos lógicos e legais da condenação: a necessária nulidade dos votos por ela
obtidos (art. 222 do Código Eleitoral) e a determinação de imediata retotalização do pleito.
Postulam a atribuição de efeitos infringentes para suprir tal lacuna.
No mesmo sentido, o embargante Ezequiel Mendes, suplente de vereador pelo Partido
Solidariedade, postula a habilitação nos autos. Fundamenta seu interesse na legítima expectativa
de direito à vaga titular, demonstrando matematicamente que o partido da investigada (AGIR)
apenas atingiu a cadeira em razão dos 1.502 votos nominais declarados ilícitos. Argumenta que a
manutenção dos votos em favor da legenda consagraria uma "fraude calculada", permitindo ao
partido beneficiar-se da própria torpeza e ferindo a moralidade eleitoral estatuída no art. 14, § 9º,
da Constituição Federal. Pleiteia o saneamento da omissão para que seja declarada a nulidade
dos sufrágios com a respectiva adequação dos quocientes e retotalização.
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo deferimento do ingresso
dos terceiros interessados, sob o rito da Teoria da Asserção, visto que suas posições nas listas
de suplência são afetadas pelo desfecho da lide. No mérito, pronunciou-se pela rejeição dos
aclaratórios opostos por Marilis Rocha da Silva, argumentando que as razões demonstram mero
inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão de matéria fático-
probatória e teses de inviolabilidade já rechaçadas. Por outro vértice, opinou pelo acolhimento
dos embargos dos terceiros intervenientes (Ezequias, Eniterio e Ezequiel), estritamente para o fim
de fazer constar expressamente no dispositivo do aresto a determinação de anulação dos votos
nominais da candidata, compreendendo ser esta uma consequência jurídica intrínseca e cogente

Num. 44919190 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 25/06/2026 15:19:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062515193966700000043854072
Número do documento: 26062515193966700000043854072
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/06/2026 16:04:14
à condenação.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. DA ADMISSIBILIDADE
I.i. Dos embargos opostos por Ezequiel Mendes, Ezequias Ferreira Rederd e Eniterio
Pereira dos Santos
Antes de adentrar ao exame dos embargos opostos pela investigada Marilis Rocha da Silva,
cumpre promover a análise preliminar e percuciente dos pedidos de habilitação formulados por
Ezequiel Mendes, Ezequias Ferreira Rederd e Eniterio Pereira dos Santos.
Os referidos peticionantes ingressaram nos autos requerendo a sua admissão na qualidade de
terceiros juridicamente interessados. Argumentam, em síntese, que ostentam a condição de
suplentes no pleito proporcional de Paranaguá/PR nas Eleições de 2024 e que a manutenção da
cassação da candidata Marilis Rocha da Silva (Partido AGIR) altera a retotalização dos votos e os
quocientes partidários, impactando diretamente a linha sucessória para a assunção de cadeiras
na Câmara Municipal. Ato contínuo à formulação do pedido de ingresso, apresentaram Embargos
de Declaração visando compelir esta Corte a declarar expressamente no dispositivo do Acórdão a
nulidade dos votos e a imediata recontagem.
Embora a cassação de diploma repercuta na expectativa dos suplentes o pedido de intervenção
deve ser indeferido nesta fase processual.
A figura da assistência, modalidade de intervenção prevista no art. 119 do Código de Processo
Civil (aplicado subsidiariamente ao processo eleitoral, pressupõe que o terceiro demonstre
interesse jurídico em que a decisão seja favorável à parte assistida.
Na hipótese, a rejeição liminar (prevista na parte final do art. 120, CPC) é medida que se impõe,
uma vez que a legitimidade para o ingresso como assistente exige a demonstração de que o
terceiro está exposto a efeitos reflexos de um provimento jurisdicional potencialmente
desfavorável, capaz de repercutir negativamente em sua esfera jurídica.
Neste sentido, ensinam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, "há
interesse jurídico quando a decisão pode alcançar de maneira negativa a esfera jurídica do
terceiro que entretém uma relação jurídica conexa àquela afirmada em juízo" (in Código de
Processo Civil Comentado - 10a ed., rev., atual., ampl. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil,
2024, p. 273).
E seguem os mestres:
"O assistente simples não defende direito próprio no processo em que

Num. 44919190 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 25/06/2026 15:19:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062515193966700000043854072
Número do documento: 26062515193966700000043854072
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/06/2026 16:04:14
participa nessa condição" - STJ, 1a Seção, REsp 265.556/AL, j. 25.10.2000, DJ
18.12.2000, p. 151). A relação jurídica do terceiro não está em juízo para ser
decidida: o que se encontra em juízo é uma relação ligada com a relação do
terceiro, cuja decisão indiretamente poderá prejudicá-lo" (in ob. cit. p 274).

Assim, de acordo com a doutrina processualista mais abalizada, a assistência simples pressupõe
que o terceiro demonstre a possibilidade de sofrer um prejuízo jurídico com a prolação de uma
decisão desfavorável à parte assistida.
No caso em tela, ocorre o inverso: a manutenção da cassação da candidata eleita é a condição
necessária para que se abra a possibilidade de retotalização e, consequentemente, a eventual
ascensão dos suplentes ao cargo eletivo. Portanto, não se vislumbra interesse jurídico dos
peticionantes para intervir na demanda, uma vez que não buscam evitar um prejuízo decorrente
da decisão, mas sim garantir a fruição de um benefício dela derivado, o que desnatura a figura da
assistência simples prevista no ordenamento jurídico.
Com efeito, o pedido dos terceiros é juridicamente inviável, porque os efeitos das decisões de
primeiro e segundo graus lhes são favoráveis.
De outro lado, embora o TSE reconheça interesse jurídico do primeiro suplente da agremiação
partidária do candidato cassado, o entendimento difere para suplentes filiados a partidos distintos
daquele que sofreu a cassação. Nesses casos, a Corte exige a demonstração de interesse
jurídico concreto, sendo insuficiente a mera expectativa de direito à vaga. Nesse sentido,
consolidou-se o seguinte precedente:"
"Na hipótese em que caracterizada a fraude na cota de gênero, como no caso em
debate, devem ser anulados todos os votos recebidos pelos candidatos e pelo
respectivo partido político e ser refeitos os cálculos dos quocientes eleitoral e
partidário, redistribuindo as vagas dos vereadores cassados entre os demais
partidos políticos daquele pleito (AREspE nº 0600638-37/BA, de minha relatoria,
julgado em 20.4.2023, DJe de 28.4.2023).
Diante dessa particularidade, mesmo que supostamente se pudesse
considerar a existência de interesse jurídico de primeiro suplente filiado a
outra agremiação, verifica-se que, no caso, não houve tal demonstração capaz
de habilitá-lo como assistente simples do autor desta AIJE, senão apenas uma
expectativa de direito, tendo em vista que não consta dos autos informação de
que o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário tenha ocorrido e,
portanto, não há como comprovar que a decisão poderá atingir a sua esfera
jurídica."
(TSE - REspEl: 06003116620206100029 JATOBÁ - MA 060031166, Relator: Min.
Raul Araujo Filho, Data de Julgamento: 20/06/2023, Data de Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 132)

Num. 44919190 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 25/06/2026 15:19:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062515193966700000043854072
Número do documento: 26062515193966700000043854072
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/06/2026 16:04:14
No mesmo sentido:
ELEIÇÕES 2022. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE CANDIDATURA.
DEPUTADO FEDERAL. ART. 1º, I, L, DA LC Nº 64/90. SUSPENSÃO DOS
DIREITOS
POLÍTICOS.
DECISÃO
SUSPENSIVA
DO
ACÓRDÃO
CONDENATÓRIO. VINCULAÇÃO À DELIBERAÇÃO DO STF NO ARE Nº
843.989/PR.
OCORRÊNCIA.
RESTABELECIMENTO
DOS
EFEITOS
DA
CONDENAÇÃO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO E
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REQUISITOS CUMULATIVOS. PREENCHIMENTO.
INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, L, DA LC Nº 64/90. CONFIGURAÇÃO.
PROVIMENTO.
1. Inexistência de interesse jurídico, para fins de ingresso no feito como
assistente simples, de partido político diverso à agremiação partidária pela
qual concorreu o candidato com o registro deferido na data da eleição,
porquanto, na dicção do art. 175, § 4º, do Código Eleitoral c.c. o art. 20, § 2º, da
Res.-TSE nº 23.677/2021, os votos obtidos pelo candidato, na hipótese de
posterior indeferimento do registro, serão retotalizados e destinados ao
partido ao qual filiado. [...]
(RO-El nº 0601544-14/RS, rel. Min. Carlos Horbach, PSESS de 25.10.2022)

Por fim, tem-se que a tentativa de ingresso no feito ocorreu já na fase de oposição de Embargos
de Declaração, quando o Acórdão de mérito já foi prolatado e os autos encontravam-se conclusos
para a mera integração do julgado.
Esta Egrégia Corte Regional Eleitoral, atenta à necessidade de obstar tumultos processuais em
fases procedimentais avançadas, já pacificou o entendimento de que não se admite a intervenção
de terceiros quando a marcha do processo inviabiliza o cumprimento do contraditório exigido pelo
art. 120 do CPC.
Valho-me, aqui, do recente precedente firmado por este Tribunal no julgamento do Recurso
Eleitoral nº 0600446-55.2024.6.16.0000, de relatoria do eminente Desembargador Guilherme
Frederico Hernandes Denz, cujas razões de decidir adoto integralmente como fundamento:
"Contudo, para que essa intervenção seja válida e eficaz, é crucial que as partes
originais sejam notificadas sobre a inclusão do terceiro, nos termos do que prevê o
artigo 120 do Código de Processo Civil, o que, no caso, foi inviabilizado pelo fato da
manifestação ter sido apresentada tão somente em segundo grau de jurisdição,
quando os autos já estavam conclusos a este Relator e já com previsão de inclusão
em pauta de julgamento. Levada a questão ao Colegiado, que entendeu pelo
indeferimento do pedido."

A ratio decidendi do precedente amolda-se com perfeição ao caso em tela. Admitir o ingresso de
Ezequiel, Ezequias e Eniterio nesta fase de Embargos de Declaração obrigaria esta Relatoria a

Num. 44919190 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 25/06/2026 15:19:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062515193966700000043854072
Número do documento: 26062515193966700000043854072
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/06/2026 16:04:14
converter o feito em diligência, paralisando a marcha processual, para abrir prazo para a defesa
de Marilis Rocha da Silva se manifestar sobre a habilitação, sendo que a Procuradoria Regional
Eleitoral já se manifestou. Tal providência subverteria a celeridade e a razoável duração do
processo eleitoral (art. 5º, LXXVIII, da CF), retrocedendo a marcha processual de um feito que já
se encontra com a prestação jurisdicional de mérito entregue pelo Colegiado.
Ademais, frise-se que o interesse dos requerentes possui caráter reflexo à fase de execução do
julgado (cálculo de quocientes), não havendo qualquer prejuízo na negativa de sua habilitação
nesta fase da AIJE, posto que a retotalização é providência automática a ser conduzida pelo
Juízo da 5ª Zona Eleitoral, com as cautelas da Resolução TSE nº 23.677/2021.
Destarte, indefiro o pedido de habilitação de Ezequiel Mendes, Ezequias Ferreira Rederd e
Eniterio Pereira dos Santos na condição de assistentes simples/terceiros interessados.
Como corolário lógico e inafastável do indeferimento do pedido de habilitação nos autos, os
peticionantes Ezequiel Mendes, Ezequias Ferreira Rederd e Eniterio Pereira dos Santos passam
a carecer de legitimidade processual e recursal para intervir neste feito.
Não compondo a relação jurídico-processual - nem como partes originárias, nem como
assistentes admitidos -, falta-lhes um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal
para a oposição dos presentes aclaratórios. Sem a chancela jurisdicional para integrarem o polo
passivo ou ativo, suas peças recursais configuram postulação por quem não detém capacidade
para estar em juízo nesta demanda específica.
Por consequência, não conheço dos Embargos de Declaração opostos por Ezequiel Mendes,
bem como dos Embargos de Declaração manejados conjuntamente por Ezequias Ferreira Rederd
e Eniterio Pereira dos Santos, ante a ausência de legitimidade recursal decorrente do
indeferimento de suas habilitações.

I.ii. Dos embargos opostos por Marilis Rocha da Silva
Os embargos de declaração opostos por Marilis Rocha da Silva preenchem os pressupostos de
admissibilidade, especialmente a tempestividade, de modo que devem ser conhecidos.

II. DO MÉRITO
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

Num. 44919190 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 25/06/2026 15:19:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062515193966700000043854072
Número do documento: 26062515193966700000043854072
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/06/2026 16:04:14
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

A embargante Marilis Rocha da Silva opôs os presentes aclaratórios argumentando, em síntese,
três eixos de irresignação que evidenciariam supostas omissões e contradições no Acórdão,
quais sejam: a) nulidade absoluta das provas por violação de domicílio decorrente de operação
baseada em denúncia anônima e contaminação do acervo (frutos da árvore envenenada); b)
contradição ao basear a condenação em elementos inquisitoriais não confirmados em juízo; e c)
contradição/omissão por incompatibilidade do julgado com outro precedente desta própria Corte.
A pretexto de apontar vícios integrativos, a embargante busca, em verdade, a rediscussão do
mérito e da valoração probatória. Contudo, a fim de afastar qualquer alegação de negativa de
prestação jurisdicional, passo a detalhar e rebater verticalmente cada um dos pontos aventados.

a) Da alegada omissão quanto à inviolabilidade domiciliar, denúncia anônima e
contaminação das provas
A embargante aduz que o Acórdão teria sido omisso ao não reconhecer a nulidade absoluta da
incursão na distribuidora de bebidas, argumentando que a diligência decorreu de denúncia
anônima e violou o art. 5º, XI, da Constituição Federal.
O argumento esbarra na literalidade do Acórdão. O Colegiado não se omitiu; ao revés, enfrentou
a tese em tópico específico ("Da nulidade das buscas pessoais e dos flagrantes"), afastando-a
com base em premissas fáticas e constitucionais irrefutáveis. O julgado foi cristalino ao assentar
que a diligência na distribuidora de bebidas se deu em situação de inequívoco flagrante delito no
próprio dia do pleito (06/10/2024), circunstância que consubstancia exceção constitucional à
inviolabilidade domiciliar.
A decisão registrou expressamente que a atuação do aparato estatal, coordenado pessoalmente
pelo Juiz de Garantias, originou-se de notícia de crime eleitoral em andamento, sendo a entrada
no estabelecimento comercial franqueada pelo próprio proprietário, Sr. Douglas. A urgência
inerente à interrupção de um esquema de captação ilícita de sufrágio no dia da votação dispensa
a exigência de diligências investigatórias prévias prolongadas, visando assegurar o imediato
reequilíbrio da disputa democrática.
De igual modo, a alegação de "contaminação" por derivação - Teoria dos Frutos da Árvore
Envenenada - não subsiste. A embargante confunde de forma deliberada as diligências. O
Acórdão embargado destacou de modo indene de dúvidas que o Juízo de origem cumpriu

Num. 44919190 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 25/06/2026 15:19:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062515193966700000043854072
Número do documento: 26062515193966700000043854072
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/06/2026 16:04:14
rigorosamente a ordem emanada do Habeas Corpus nº 0601090-04.2024.6.16.0000,
determinando o desentranhamento e a total desconsideração de todas as provas extraídas do
celular apreendido na residência da candidata (autos nº 0600001-56.2024.6.16.0707).
A condenação mantida por esta Corte escora-se, reitere-se, em acervo probatório absolutamente
autônomo, colhido no momento do flagrante na distribuidora de bebidas, não havendo omissão ou
contradição a ser sanada.

b) Da suposta contradição na valoração de elementos informativos (inquisitoriais) e
suficiência do arcabouço probatório
A embargante aduz contradição na valoração da prova, sustentando que o decreto condenatório
teria se amparado exclusivamente na confissão extrajudicial de Douglas, que apontava a compra
de votos para "Mari Leite", a qual não teria sido ratificada textualmente em juízo pelo Juiz de
Garantias, que atuou como testemunha e relatou não se recordar da menção exata ao nome da
candidata naquele momento específico.
Mais uma vez, a pretensão revela mero inconformismo com a persuasão racional exercida pela
Corte. O Acórdão não padece de qualquer contradição metodológica ou probatória. O julgado foi
enfático ao demonstrar que a condenação não se calçou em um depoimento inquisitorial isolado,
mas sim na força eloquente de provas materiais irrepetíveis, validamente colhidas no momento do
flagrante e submetidas ao chamado contraditório diferido.
Conforme detalhadamente exposto no Acórdão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e
do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica ao admitir a valoração probatória de perícias e
documentos apreendidos validamente em fase de inquérito, posto que constituem prova não
repetível (CPP, art. 155).
Na oportunidade do flagrante, a autoridade apreendeu fisicamente um acervo que materializa, de
forma insofismável, a captação ilícita: 21 títulos de eleitor de terceiros retidos de forma escusa no
dia do pleito; um caderno contábil contendo a listagem de zonas, seções eleitorais e a confissão
aritmética do ilícito ("56 TITUTO E MÃO. 48 ENTREGUE + 3 TÍTULO = 52 ENTREGUE"); e, de
forma categórica e exclusiva, 395 santinhos da candidata "Mari Leite".
A alegação de que o Juiz de Garantias não teria repetido o nome da candidata em seu
testemunho judicial em nada contradiz ou infirma a materialidade explícita apreendida no local. O
Acórdão aplicou corretamente a metodologia indutiva (pluralidade de indícios robustos e
concatenados) para afastar a versão defensiva. A tese de que tais títulos seriam de "fiscais" foi
afastada pelo Acórdão por contrariar a lógica do calendário eleitoral, visto que o prazo para
indicação de fiscais encerrara-se em 04/10/2024, e os documentos estavam retidos ilegalmente
no dia da votação (06/10/2024).
Nesse viés, o reconhecimento da prática do art. 41-A da Lei das Eleições, bem como do art. 22
da LC nº 64/90, decorreu da análise global e irrepreensível desse sólido acervo indiciário-
material. A discordância da parte quanto ao peso atribuído pela maioria do Colegiado a essas
provas não caracteriza contradição interna que justifique o manejo dos embargos de declaração.

Num. 44919190 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 25/06/2026 15:19:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062515193966700000043854072
Número do documento: 26062515193966700000043854072
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/06/2026 16:04:14

c) Da invocada contradição/omissão por divergência jurisprudencial interna
Por derradeiro, a embargante aponta que o Acórdão seria contraditório e omisso por não aplicar
ao flagrante da distribuidora o mesmo entendimento fixado por esta Corte no HC nº 0601090-
04.2024.6.16.0000, o qual assentou que "a expedição de mandado de busca e apreensão não
pode ser fundamentada exclusivamente em denúncia anônima".
Primeiramente, é basilar no Direito Processual que a contradição que autoriza a oposição de
embargos declaratórios é a contradição interna - aquela verificada entre as premissas e a
conclusão do próprio julgado -, e não a contradição externa (suposta divergência com outros
acórdãos), matéria afeta a recursos de superposição.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL.
RRC. VEREADOR. ALÍNEA g. INELEGIBILIDADE POR REJEIÇÃO DE CONTAS.
EXAURIMENTO DOS EFEITOS DA INELEGIBILIDADE APÓS O PLEITO.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 70 DA SÚMULA DO TSE. REGISTRO
INDEFERIDO. AUSÊNCIA. CONTRADIÇÃO. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos declaratórios são modalidade recursal de integração e objetivam,
tão somente, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir
erro material, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado,
conforme o exposto no art. 275 do CE.
2. Essa espécie recursal não pode, a pretexto da existência de contradições na
análise dos elementos de prova dos autos, ser utilizado com a finalidade de propiciar
novo exame sobre a questão de fundo, de forma a viabilizar, em âmbito processual
inadequado, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.
3. Inexiste a alegada contradição, tendo sido, por unanimidade, assentado o
entendimento de que o encerramento do prazo de inelegibilidade após o dia da
eleição não constitui fato superveniente apto para afastar a inelegibilidade.
Incidência do Enunciado nº 70 da Súmula do TSE.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(TSE. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018794, Acórdão, Relator(a) Min.
Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 66,
Data 14/04/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA.
(...)

Num. 44919190 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 25/06/2026 15:19:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062515193966700000043854072
Número do documento: 26062515193966700000043854072
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/06/2026 16:04:14
2. De acordo com o entendimento pacífico do Tribunal Superior Eleitoral, a
contradição que autoriza o conhecimento e o acolhimento dos embargos de
declaração é a verificada internamente no acórdão, entre as respectivas premissas e
a conclusão, e não entre o aresto e o entendimento da parte acerca da valoração da
prova e da correta interpretação do direito, vício que não se observa na espécie.
(...)
6. Os embargos de declaração não se prestam para fins de revisão dos
fundamentos e da respectiva conclusão do acórdão embargado, à míngua de vício
preconizado no art. 275 do Código Eleitoral. Embargos de declaração rejeitados.
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 060512161, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio
Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 100, Data
22/05/2020)

Ainda que assim não fosse, o Acórdão embargado realizou o perfeito distinguishing entre as
situações, extirpando qualquer alegação de omissão. Ficou expressamente consignado no aresto
que, no caso do HC paradigma, a denúncia anônima havia sido recebida dias antes do pleito,
havendo tempo hábil para a realização de diligências preliminares pelo Ministério Público antes
de se postular um mandado judicial de busca domiciliar investigativa. Diferentemente, o fato
gerador desta condenação consistiu em uma averiguação in loco no dia da eleição (06/10/2024),
caracterizando genuíno estado de urgência e flagrância, o que afasta a incidência da tese
defensiva e legitima a imediata atuação do Estado-Juiz
Portanto, observa-se que o acórdão embargado fundamentou de forma clara, congruente, lógica
e harmônica, através da análise das provas acostadas aos autos, inexistindo a contradição
interna, que lastreia os aclaratórios.
O que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte com o resultado do
julgamento, suscitando questões já analisadas por esta Corte e pretendendo a reapreciação da
matéria, o que não é cabível por oposição de embargos declaratórios.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:
AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO
DE CONTAS. PC DO B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. CONTAS
DESAPROVADAS.
DECISÃO
REFERENDADA
PELO
PLENÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONSENTÂNEA
À
JURISPRUDÊNCIA
DA
CORTE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO
AO
ERÁRIO
COM
RECURSOS
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS
DO
PARTIDO.
PEDIDO
DE
ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO TRIBUNAL
DE CONTAS DA UNIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A
TOTALIDADE DOS RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO

Num. 44919190 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 25/06/2026 15:19:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062515193966700000043854072
Número do documento: 26062515193966700000043854072
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/06/2026 16:04:14
PARTIDÁRIO. OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVOS
REGIMENTAIS PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO REJEITADOS.
EMBARGOS DO MPE PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA SUPRIR OMISSÃO,
SEM EFEITOS INFRINGENTES.
(...)
3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente quando
houver, no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material,
conforme se depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022
do Código de Processo Civil.
4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de omissão
ou contradição que legitime a oposição de embargos de declaração, tampouco
autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão impugnado.
5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e
expressamente analisados no aresto embargado, em que pese a decisão tenha se
firmado em sentido diverso do pretendido pelos ora embargantes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(...)
(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021)

Em conclusão, inexistindo vícios de omissões, obscuridades ou contradições, fica evidente a
pretensão da embargante de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via
dos embargos de declaração.
De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve a embargante lançar mão do recurso cabível,
considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos, nos
estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, voto no sentido de:
a) INDEFERIR os pedidos de habilitação formulados por Ezequiel Mendes, Ezequias Ferreira
Rederd e Eniterio Pereira dos Santos para ingresso no feito na qualidade de terceiros
juridicamente interessados, ante a inviabilidade processual de sua admissão nesta fase recursal
derradeira, nos termos da fundamentação;

Num. 44919190 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 25/06/2026 15:19:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062515193966700000043854072
Número do documento: 26062515193966700000043854072
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/06/2026 16:04:14
b) NÃO CONHECER dos Embargos de Declaração opostos de forma autônoma por Ezequiel
Mendes, bem como dos aclaratórios opostos conjuntamente por Ezequias Ferreira Rederd e
Eniterio Pereira dos Santos, em virtude da manifesta ausência de legitimidade recursal; e
c) CONHECER dos Embargos de Declaração opostos pela investigada Marilis Rocha da Silva,
por preencherem os pressupostos legais e extrínsecos de admissibilidade e, no mérito, REJEITÁ-
LOS integralmente, repelindo as alegações de nulidade e os apontados vícios de omissão e
contradição, para o fim de manter hígido o Acórdão nº 69.229 por seus próprios e escorreitos
fundamentos.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0601061-36.2024.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ - RELATORA:
DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - EMBARGANTES: EZEQUIAS FERREIRA REDERD, ENITERIO
PEREIRA DOS SANTOS - Representante dos EMBARGANTES: MARCIO HAIS DE NATAL BALERA
- PR26042 - EMBARGADA: MARILIS ROCHA DA SILVA - Representantes da EMBARGADA: JAYNE
PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, CASSIO
PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A,
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA -
PR114565, BONINI GUEDES ADVOCACIA - PR000004344
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração de Ezequiel Mendes e de
Eniterio Pereira dos Santos, conheceu dos embargos de declaração de Marilis Rocha da Silva, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese.
Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 25.06.2026